Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Em relação ao embargante subsiste apenas a obrigação referente à parcela do IPTU do mês novembro/2019, uma vez que o distrato realizado entre as partes já estabeleceu ampla e irrevogável quitação.
3. O acórdão recorrido é cristalino ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés ao pagamento dos danos materiais suportados, excluindo-se a solidariedade apenas quanto aos prejuízos decorrentes do contrato de empreitada
4. Pela simples leitura do acórdão é possível inferir que a responsabilidade da embargante, não inclui apenas o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) decorrente de despesas do contrato de empreitada, o qual deve ser suportado somente pelo réu.
5. O julgador não está adstrito a nomes ou teses jurídicas apresentadas pelas partes, nem a artigos de lei indicados, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.
6. Ainda que a embargada não tenha trazido aos autos a tese que serviu de fundamento para o acórdão recorrido, isso não impede a ampla atividade jurisdicional baseada no princípio do livre convencimento motivado.
7. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
8. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
9. Recursos de 305 Imóveis Ltda. EPP, Hélio Francisco Matos Miranda e Tanara de Siqueira Furtado conhecidos e não providos. Recurso de Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel conhecido e provido.